Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701711-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA RODRIGUES LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MILENA RODRIGUES LEAO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reduzir sua carga horária de trabalho, bem como alterar seu turno para o matutino, em virtude de limitações anotadas em laudo produzido por seu médico assistente. Alega a parte agravante, em síntese, que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, readaptada desde março de 2018, em razão de problemas na coluna e também por ser portadora de fibromialgia, tendo sido restrita a atuar na regência de classe, carregar peso, realizar movimentos repetitivos com os membros superiores sem pausa para recuperação, subir e descer escadas com frequência. Afirma que em razão da sua saúde vem tomando medicação que causa sonolência, razão pela qual requereu administrativamente a redução de carga horária com prioridade de trabalho no turno matutino. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. Analisar, nesta via sumária, a existência ou não de vícios no ato administrativo combatido, que negou o pedido de redução de carga horária e alteração de turno de trabalho, é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade de lotação e indicação de turno de trabalho, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente remanejamento de pessoal nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais na fragilizada área da educação local. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator